Tribunal: TJBA
Processo: 8025389-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025389-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
ELIDA CAMILA E SILVA XIMENES PINHEIRO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS

AGRAVADO: SAUL PEDROSA FILHO

Advogado(s)
:
YOLLE SOUZA SANTOS E SANTOS

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OLAPARIBE 150MG. CÂNCER DE PÂNCREAS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE DEFERIMENTO DA TUTELA. EXCEÇÃO À TAXATIVIDADE. URGÊNCIA DEMONSTRADA. IDOSO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
contra decisão monocrática (ID 81953671) proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8025389-59.2025.8.05.0000, oriundo da 5ª Vara Cível e Comercial da comarca de Salvador/BA, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão liminar deferida pelo juízo a quo,
determinando que a Ré, no prazo de 03 (três) dias, autorize e custeie o fornecimento do medicamento OLAPARIBE 150mg, enquanto durar o tratamento do autor.

A parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, por se tratar de plano de autogestão (Súmula 608 do STJ), e a inexistência de obrigatoriedade contratual quanto ao fornecimento do medicamento
Olaparibe
, por não constar do Rol da ANS. Alega, ainda, que o custeio comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro do plano, violando o princípio da função social do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

iscute-se
a legalidade da decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento de medicamento não constante no Rol da ANS, prescrito para tratamento de câncer de pâncreas, diante de quadro clínico grave e urgente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsps nº 1.886.929/SP e nº 1.889.704/SP, fixou que o Rol da ANS é taxativo em regra, admitindo exceções desde que observados critérios objetivos, tais como: inexistência de substituto terapêutico, prescrição médica fundamentada, eficácia comprovada, e respaldo técnico de órgãos como CONITEC e NATJUS.

No presente caso, o relatório médico (
IDs
493589479/493589480) atesta que o recorrido, idoso de 86 anos, foi diagnosticado com câncer de pâncreas e possui histórico oncológico relevante, havendo indicação terapêutica específica para o uso do fármaco
Olaparibe
, após esgotamento do protocolo anterior.

Além disso, a Lei nº 14.454/2022 alterou o regime jurídico dos planos de saúde, atribuindo caráter exemplificativo e condicionado ao Rol da ANS, fortalecendo a possibilidade de concessão judicial em casos devidamente justificados, como o presente.

A jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que o plano de saúde não pode interferir na escolha do tratamento indicado por médico assistente, ainda que não previsto no rol (
AgInt
no REsp 1986692/SP e
AgInt
no
AREsp
921409/SP).

O argumento da agravante quanto ao desequilíbrio financeiro é insuficiente para afastar a proteção constitucional à saúde, sobretudo diante da urgência e da inexistência de alternativa terapêutica eficaz, configurando-se hipótese que autoriza o afastamento da taxatividade do Rol.

Quanto à alegação de autogestão, o STJ já assentou que a recusa injustificada de cobertura, ainda nesses casos, é considerada abusiva (
AgInt
no
AREsp
1710532/SP).

Dessa forma, ausente qualquer fato novo ou razão jurídica apta a infirmar o entendimento anteriormente proferido, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

É legítima a determinação judicial de fornecimento de medicamento não constante do rol da ANS quando comprovada a urgência, a indicação médica, a inexistência de substituto terapêutico e a gravidade da patologia, nos termos da jurisprudência do STJ e da Lei nº 14.454/2022, ainda que se trate de plano de autogestão.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1986692/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06/06/2022.

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
921409/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22/05/2023.

TJBA, AI nº 8016361-09.2021.8.05.0000, Rel. Des.
Rotondano
, j. 03/08/2021.

TJBA, AI nº 8016794-08.2024.8.05.0000, Rel. Des.ª
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, j. 27/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, nos autos do Agravo de Instrumento nº 8025389-59.2025.8.05.0000
, em trâmite perante a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da referida Câmara, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.